Tribunal: TJDFT
Processo: 0725577-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NOVA LEI No13.964/2019. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Após recentes julgados da E. Corte Superior de Justiça, e maior reflexão a respeito, a interpretação que se deve dar ao 2o, §2o, da Lei no8072/90, revogado pela Lei no 13.964/2019, é a teleológica, qual seja, a de que, tal qual a redação anterior, não se exige a ocorrência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), que equivale à fração de 3/5, já estabelecido pela normatização anterior.
2. No presente caso, reconhecida a reincidência do sentenciado, deve ser mantida a fração de 3/5, para cálculo da progressão do regime de pena na execução referente ao crime equiparado a hediondo.
3. Recurso conhecido. Deu-se provimento.